Tribunal: STF
Processo: ARE 1600531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DE PENSÃO MILITAR. APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 463/2012, Nº 514/2014, Nº 657/2019 E Nº 702/2022. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA RECONHECIDAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO ART. 31, § 1º, DA LCE Nº 692/2021. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NÃO PROVIDO. RECURSO AUTORAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Lívia Freitas e a Artur Vitor De França Freitas e pelo Estado do Rio Grande do Norte contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.
2. Controvérsia acerca do direito à revisão da pensão por morte de instituidor militar, com aplicação de paridade e integralidade remuneratória, conforme as Leis Complementares Estaduais nº 463/2012, nº 514/2014, nº 657/2019 e nº 702/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há direito à revisão da pensão por morte com base nas Leis Complementares Estaduais nº 463/2012, nº 514/2014, nº 657/2019 e nº 702/2022, assegurando-se a paridade e integralidade remuneratória; (ii) se a limitação temporal prevista no art. 31, § 1º, da LCE nº 692/2021 afasta o direito à revisão fundamentada em leis pretéritas; (iii) se há direito ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A LCE nº 692/2021, em seu art. 5º, caput e § 1º, assegura que a pensão militar deve ser revisada de ofício, preservando a equivalência de valores com o subsídio do militar estadual da ativa do posto ou graduação que originou o benefício.
5. A limitação temporal prevista no art. 31, § 1º, da LCE nº 692/2021 não afasta o direito à revisão fundamentada em leis pretéritas, sob pena de violação à irredutibilidade dos vencimentos. 
6. Demonstrado o pagamento da pensão em valor inferior ao previsto na legislação aplicável, impõe-se o reconhecimento do direito à implantação dos novos parâmetros remuneratórios e ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Estado do Rio Grande do Norte conhecido e não provido. Recurso autoral conhecido e provido.
Tese de julgamento: O pensionista de policial militar tem direito à paridade e integralidade da pensão, asseguradas pelas LCEs n. 463/2012, n. 514/2015, n. 692/2021, sendo inaplicável o regime da LCE nº 308/2005, fazendo jus ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 98 e 99; LCE nº 463/2012, art. 13; LCE nº 692/2021, arts. 5º, caput e § 1º, e 31, § 1º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/1995, art.
Jurisprudência relevante citada: TJRN, RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0839512-20.2024.8.20.5001, Mag. KLAUS CLEBER MORAIS DE MENDONCA, 1ª Turma Recursal, JULGADO em 21/10/2025, PUBLICADO em 22/10/2025; TJRN, RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0867317-45.2024.8.20.5001, Mag. KLAUS CLEBER MORAIS DE MENDONCA, 1ª Turma Recursal, JULGADO em 05/08/2025, PUBLICADO em 06/08/2025; TJRN, RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0819783-42.2023.8.20.5001, Mag. JESSE DE ANDRADE ALEXANDRIA, 1ª Turma Recursal, JULGADO em 25/03/2025, PUBLICADO em 26/03/2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 8º e 17, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente